Tribunal: TJDFT
Processo: 0719629-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Processo : 0719629-44.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 46930967), proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora de verba salarial da devedora, aqui agravante. A agravante sustenta a impenhorabilidade do salário, sendo cabível a penhora somente se o executado auferir rendimentos que superem 50 (cinquenta) salários mínimos. Alega que a penhora deferida compromete o seu sustento, acarretando sérios prejuízos à dignidade humana. Pede o deferimento da gratuidade de justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para afastar a penhora. Pela eventualidade, requer seja transferido para conta judicial o percentual não superior a 15% do valor penhorado na conta poupança. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 46930961), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do entendimento firmado pela Corte Superior. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) Na hipótese em exame, o juízo de origem entendeu que “a conta poupança é utilizada como se conta corrente fosse, o que afasta sua impenhorabilidade”. A despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, no caso, a constrição pode prejudicar a dignidade da devedora e de sua família. Isso porque o bloqueio ocorrido na conta bancária da Caixa Econômica Federal, de titularidade da agravante, restringiu-se ao valor de R$ 3.850,19 (id. 46930965). Percebe-se ainda que o demonstrativo de pagamento, referente a março de 2023, informa que a agravante aufere salário líquido de R$ 4.548,44 (id. 46930963), razão pela qual o valor de R$ 3.850,19 é verba decorrente do salário da devedora e, por isso, amparado pela impenhorabilidade (art. 833, inciso IV, CPC). Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, há o perigo de dano pela manutenção da constrição, capaz de comprometer a subsistência da agravante e de sua família. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator